Tribunal: TJDFT
Processo: 0710001-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO - EMISSÃO DE CARTÃO NA FUNÇÃO CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR - DESBLOQUEIO E USO DO CARTÃO POR TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS NEGATIVADORES - DANO MORAL CARACTERIZADO. JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica impugnada e a inexigibilidade dos débitos, além da condenação ao pagamento em favor da parte autora da quantia R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais e à retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Em seu recurso, alega que inexistência de falha na prestação do serviço e legitimidade na contratação do cartão pelo autor, o que é corroborado pelo pagamento parcial da fatura em julho/2022. Aduz não comprovado o dano moral e pede a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório arbitrado e a reforma da sentença para que os juros de mora sejam contados a partir do arbitramento.
2. No caso dos autos, o recorrente alega que a contratação do cartão de crédito ocorreu por meio de aplicativo de celular, com uso de senha, em 25/4/2022, o que torna legítima a contratação. O consumidor, por outro lado, alega que, além de não ter solicitado o cartão, também não possui conta corrente no banco réu, conforme consta no boletim de ocorrência por ele registrado e reclamação no PROCON (ID 54103312 - Pág. 3 e 8).
3. Depreende-se do arcabouço probatório que o endereço que consta na fatura do cartão de crédito (ID 54103312 - Pág. 12) é apenas parcialmente compatível com o do consumidor, porquanto incompleto (ID. 54103309 - Pág.1). O autor também comprovou que, nos dias 7/5/2022 e 8/5/2022, estava no Rio de Janeiro/RJ (ID 54103347), o que evidencia o uso do cartão por terceiro, tendo em vista a realização de compras em Brasília nesses dias, conforme indicado na fatura de ID 54103330 – Pág. 2. Por oportuno, destaco que o pagamento parcial da fatura em agosto/2022, por si, não tem o condão de, por si só, refutar as demais provas de que o autor não realizou a contratação, notadamente porque o banco sequer demonstrou como foi realizado esse pagamento (v.g., via aplicativo de banco ou pagamento de boleto).
4. Assim, a instituição financeira não trouxe aos autos qualquer documentação referente a contratação do cartão de crédito pelo autor ou de abertura da conta no banco, limitando-se a ventilar argumentos genéricos sem qualquer prova, não se desincumbindo, pois, do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC). Prevalece, pois, a tese de contrato irregular de cartão de crédito e fraude perpetrada por terceiros.
5. Constatada a falha na prestação de serviços, irreparável a sentença recorrida, que declarou a inexigibilidade do débito e, por conseguinte, confirmou a decisão que concedera a tutela antecipada para exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes.
6. Nesse contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida relativa a contrato declarado inexistente revela sucessiva falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
7. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento a tais diretrizes, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como adequado o valor de R$ 3.000,00 arbitrado pelo magistrado sentenciante.
8. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios sobre aquela quantia, decorrente da responsabilidade civil extracontratual (Súmula 54/STJ), flui a partir do evento danoso, pois “... Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.” (Art. 398, CC). Por essas razões, não se avista amparo jurídico para postergar a incidência dos juros de mora a partir do julgado, especialmente quando não há mínima evidência que a mora tenha sido considerada pelo juízo de origem para compor o arbitramento.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.